Tribunal: TJSP
Processo: 2249985-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000036076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2249985-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente PAULA
MARIA LOURENCO e Impetrante PAULO LOURENCO SOBRINHO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249985-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14207 2/7
Habeas Corpus no 2249985-22.2020.8.26.0000
6a Vara Criminal da Comarca da Capital
Autos no 1515369-09.2020.8.26.0050
Impetrante: Paulo Lourenço Sobrinho
Paciente: Paula Maria Lourenço
Voto no 14.207.
Habeas corpus. Desobediência. Tortura. Prisão preventiva. Cabe manter
a prisão preventiva quando concretamente fundamentada em sede de
investigação de sérios e preocupantes ilícitos praticados contra pessoas em
situação de vulnerabilidade, malgrado a assistência, em favor da paciente e
quanto ao julgamento do mérito dessas acusações, da devida cláusula de
presunção de inocência.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada em favor da paciente Paula Maria Lourenço, que estaria
sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da
Comarca da Capital, nos autos do processo em epígrafe, em que é
processada pela suposta prática dos crime previstos no artigo 330 do
Código Penal e no artigo 1o, inciso II, combinado com o parágrafo 4o,
inciso II, da Lei 9.455/1997, por nove vezes, combinado com o artigo
29, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.
Alega o impetrante, em síntese, a ilegalidade da prisão da
paciente diante da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal. Afirma que ocorreu arbitrariedade por parte dos
policiais, uma vez que foi violado o sigilo processual, expondo à
paciente à imprensa. Pede, inclusive, a instauração de ação penal em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249985-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14207 3/7
face da autoridade policial responsável pelo inquérito. Alega que não
ocorreu prisão em flagrante e que não há indícios suficientes da
prática dos crimes pela acusada. Ainda afirma que foi violado o artigo
316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, uma vez que não
foi reavaliada a necessidade de prisão preventiva no prazo de
noventa (90) dias.
Requer, inclusive em sede liminar, a expedição de
contramandado de prisão e salvo conduto em favor da paciente.
A liminar foi indeferida (fls.72-73).
Prestadas as informações pela Autoridade apontada como
coatora (fls. 85-86), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 89-95).
O impetrante reiterou o pedido de liminar em fls. 98-110 e juntou
os documentos de fls. 111-138.
É o relatório.
De início, não há previsão legal de reconsideração de medida
liminar em ação de habeas corpus. Além disso, madura a ação para
julgamento, passa-se à análise do mérito.
Denega-se a ordem de habeas corpus.
A paciente foi denunciada como incursa no artigo 330, do
Código Penal e no artigo 1o, inciso II, combinado com o parágrafo 4o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249985-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14207 4/7
inciso II, da Lei 9.455/1994, por nove vezes, combinado com o artigo
29 do Código Penal e no artigo 69 do Código Penal, porque,
supostamente, nos anos de 2019 e 2020, na cidade de São Paulo,
junto de Milton Sergio Giarrante, agindo em coautoria com pessoas
não identificadas, submeteram as vítimas Jeferson Souza Santos,
vítima protegida de fl. 125, Rodrigo Lopes Santana, Cecilia Maria
Aparecida de Oliveira Ramos, Gabriela Bazan, Ruth e Angela, que se
encontravam sob seu poder para tratamento, com emprego de
violência e ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como forma
de aplicar castigo pessoal.
Ainda segundo a denúncia, em datas e horários indeterminados,
mas no mês de junho de 2020, a paciente e Milton Sergio Giarrante
teriam desobedecido ordem legal de funcionário público consistente
no fechamento da “Comunidade Terapêutica Vida Melhor” e remoção
dos pacientes que lá se encontravam (fls. 01-08 da ação penal).
No caso, estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código
de Processo Penal e devidamente fundamentada a decisão que
decretou a prisão preventiva da acusada (fls. 390-392 dos autos
1516960-06.2020.8.26.0050).
Ressalte-se que se trata de exame apenas da prisão preventiva
da paciente, posto que o mérito das imputações há de ser objeto de
investigação e sentença na debatida ação penal de conhecimento. O
que se pode afirmar é que, no momento, há justa causa para ação
penal e indícios suficientes de materialidade e autoria a justificar a
prisão da acusada. Principalmente, os depoimentos das várias vítimas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249985-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14207 5/7
(fls. 28-32, 100-102, 105-109, 133-135, 220-221, 298-299 e 335-338
da ação penal) e os relatórios de busca e apreensão na sede da
“comunidade terapêutica” (fls. 54-57 da ação penal).
A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente se deu
com base na gravidade em concreto do delito, praticado contra
pessoas vulneráveis (consumidores de drogas e pessoas com
deficiência) e, segundo consta, mesmo com determinação do poder
público de fechamento da “comunidade terapêutica”, ter-se-ia dado
continuidade às práticas de tortura ainda em apuração. Foi
devidamente fundamentada a prisão, portanto, no risco à ordem
pública trazido pela liberdade da paciente.
De fato, trata-se de imputação de crime grave, segundo o
narrado na denúncia (fls. 4-5 da ação penal):
“Apurou-se que os denunciados, em comunhão de propósitos,
deliberaram por administrar 'clínicas' clandestinas para recuperação
de dependentes químicos, localizadas nos locais dos fatos descritos
nos parágrafos acima, denominadas 'Comunidade Terapêutica Vida
Melhor”. Para tanto, se valiam de anúncios na internet e nas redes
sociais, que atraiam as famílias das vítimas, na esperança de ver
seus entes queridos recuperados do uso de entorpecentes e álcool.
Após feito o contato, as famílias pagavam uma quantia em dinheiro
para que os denunciados fossem buscar o 'paciente', procedendo
na sequência à internação involuntária, A 'clínica' também não tinha
autorização para funcionar, bem como sequer foi possível identificar
quem eram os médicos e psicólogos que efetivamente davam
amparo às vítimas, se é que existiam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249985-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14207 6/7
Após a chegada à clínica, as vítimas eram submetidas a intenso
sofrimento físico e mental, como forma de castigo pessoal,
confinando-as em quartos escuros, amarrando-as e praticando
intensa violência física.”
Vislumbra-se, portanto, que, apesar da primariedade da
acusada, e da comprovação de atividade lícita e residência fixa, as
medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para a
garantia da ordem pública. Até porque as medidas administrativas
tomadas para fechar as “comunidades terapêuticas”, nas quais
supostamente aconteciam os crimes, não teriam surtido o devido
efeito, tanto que a paciente também está sendo investigada por
imputação de desobediência. Verifica-se, então, o risco à ordem
pública na sua liberdade.
Ademais, mostra-se indispensável a prisão preventiva para
instrução processual e garantia de aplicação da lei penal, uma vez
que a acusada, ao que consta, continua foragida, estando o processo
pendente de citação.
É claro que todo o quadro de avaliação aqui delineado é aquele
que se apresenta à luz das informações reunidas até aqui na
investigação, quadro este que, por outro lado, certamente não ofende
a presunção de inocência que, quanto ao mérito dessas acusações,
assiste à paciente.
Também não se vislumbra violação ao artigo 316, parágrafo
único, do Código de Processo Penal, uma vez que a necessidade da
prisão preventiva foi reavaliada no momento do recebimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249985-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14207 7/7
denúncia (fls. 2.461-2.463 da ação penal). Diante do recebimento da
denúncia não se sustenta o argumento de que a denúncia não foi
“aceita”.
Registre-se também que não há comprovação liminar de
qualquer desvio da autoridade policial na presidência do inquérito
policial respectivo, diante do que igualmente não cabe acolher, nesta
ação constitucional, qualquer das postulações da impetração assim
referidas. Aliás, fosse o caso, as notícias respectivas haveriam de ser
apresentadas perante o Juízo do DIPO que, sabidamente, detém a
competência para atividade correcional externa em face da Polícia
Civil.
Diante do exposto, denega-se a ordem de habeas corpus.
Mazina Martins
Relator